Tribunal: TJMT
Processo: 0011525-53.2012.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011525-53.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (EMBARGANTE), GELISON NUNES DE SOUZA - CPF: 158.834.128-31 (ADVOGADO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (EMBARGANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), ELIZABETH DA SILVA DE ARAUJO - CPF: 654.190.651-34 (EMBARGADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), MARCELO BARROS LOPES - CPF: 710.391.201-72 (ADVOGADO), ELIZABETH DA SILVA DE ARAUJO - CPF: 654.190.651-34 (EMBARGANTE), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), MARCELO BARROS LOPES - CPF: 710.391.201-72 (ADVOGADO), GELISON NUNES DE SOUZA - CPF: 158.834.128-31 (ADVOGADO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (EMBARGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (EMBARGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, não estando acalentados os elementos exigidos pelo art. 1022 e seus incisos do CPC, devem ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal expediente processual reexame da causa.

2. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de recurso, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração com efeito infringente e para efeitos de prequestionamento, oposto por UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA, através da petição de ID: 89111968, contra o acordão de ID: 87776496, no julgamento dos apelos de ID: 61016061 e -61016035, por este julgador, que desproveu integralmente o apelo da União Transportes e proveu parcialmente o apelo da NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (denunciada a lide pela União Transportes), para unicamente adequar os juros moratórios sentenciados a partir da citação válida, por se tratar de violação contratual; e os majorou os honorários recursais para 12% sobre o valor do patrimônio partilhado, unicamente em favor do advogado da apelada/agravada visto que, conforme anotado, o apelante não teve qualquer sucesso recursal (§ 11, art. 85, do CPC).

Em resumo, a razões de ID: 89111968 repisa os argumentos vertidos na apelação: (i) alegando omissão quanto à analise do caso concreto; (ii) insurgência do art. 489, § 1o, inciso II, III e IV; (iii) valoração da prova art. 371 do CPC; (iv) quanto ao nexo de causalidade – espondiloartrose – doença degenerativa pré -existente – art. 479 do CPC; (v) 492 do CPC e art. 950 do CC – pensionamento;

Colocar em pauta para julgamento, a tempo, forma, modo.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração com efeito infringente e para efeitos de prequestionamento, oposto por UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA, através da petição de ID: 89111968, contra o acordão de ID: 87776496, no julgamento dos apelos de ID: 61016061 e -61016035, por este julgador, que desproveu integralmente o apelo da União Transportes e proveu parcialmente o apelo da NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (denunciada à lide pela União Transportes), para unicamente adequar os juros moratórios sentenciados a partir da citação válida, por se tratar de violação contratual; e os majorou os honorários recursais para 12% sobre o valor do patrimônio partilhado, unicamente em favor do advogado da apelada/agravada visto que, conforme anotado, o apelante não teve qualquer sucesso recursal (*§ 11, art. 85, do CPC).

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.u manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia. Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente conferir efeitos infringentes a este recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida pelo colegiado, o que não se deve admitir.

O requerido, ora embargante, tenta a todo custo emplacar sua posição sobre o tema, entretanto, este foi bem sopesado por esta Câmara.

Cumpre-me adicionar, a respeito do pretendido, a jurisprudência abaixo, de lavra do colendo Superior Tribunal de Justiça.

‘PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. Conforme entendimento desta Corte, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013) 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)’.

Cumpre abordar, por fim, o requerimento do embargante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, possível violação aos artigos 489, § 1o, II, III e IV, 141, 371, 479 e 492 todos do CPC e art. 950 do CC.

Tenho que este é um argumento que não merece procedência. Entendo que não houve violação alguma para com as referidas normas.

Ademais, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Necessário se faz que o magistrado aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021